Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702305-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. S. P. C. AGRAVADO: B. R. C. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0724306-11.2023.8.07.0003 proposto por BRUNNA REGINA CUNHA LIMA (exequente), na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para liberação de valores bloqueados em conta de sua titularidade, por meio do sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 222722011 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud formulada pela parte executada RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA (ID 222453646), a qual requer a liberação dos valores penhorados em sede de antecipação de tutela. Em que pese os pedidos da parte executada serem tempestivos, a sua análise depende da manifestação da parte contrária. Todavia, é necessária a análise do pedido de antecipação de tutela para o desbloqueio de valores. De acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque a Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Na hipótese dos autos, não há elementos que demonstrem prejuízo à subsistência do devedor por meio da penhora determinada. No caso, não se vislumbra a plausibilidade do direito, uma vez que não foi comprovado que a penhora dos valores pertencente ao executado prejudicará o seu sustento, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela. Dispositivo Indefiro o pedido de antecipação de tutela para liberação dos valores bloqueados formulado pela parte executada. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca da impugnação juntada ao ID 222453646. Após, retornem os autos conclusos.” Inconformado, o executado recorre. Relata estar sendo demandado pela agravada em cumprimento de sentença no qual foram realizadas penhoras de valores depositados em conta bancária. Anota que parcela significativa dos valores bloqueados pertence a terceiros e que parte dos recursos consiste em verba salarial do executado, cuja natureza é absolutamente impenhorável (art. 833, inciso IV, do CPC). Alega que os bloqueios em ativos financeiros realizados na Instância a quo incidem sobre recursos de seus clientes, sendo estes estranhos a lide. Reforça que a conta bloqueada (ASAAS agência 0001 conta 34750-2) somente é utilizada comercialmente, “para gerar boletos de aluguéis dos seus clientes, e que após a conclusão dos recebimentos, os repassa aos mesmos, com uma única retenção de 10%, a título de administração (...). ID 67910371, Pág. 8. Discorre acerca da impossibilidade de constrição de valores estranhos a lide e do princípio da inalienabilidade de bens de terceiros (art. 789, CPC). Pretende o imediato desbloqueio dos valores pertencentes a terceiros e que seja reconhecida a impenhorabilidade dos recursos alheios à titularidade do agravante. Lado outro, argumenta que são impenhoráveis os recebimentos auferidos pelo devedor a título de salário e que a retenção dos valores compromete o seu sustento e de sua família. Assevera que “os valores penhorados da conta do executado além de pertencerem a terceiros a lide, o Agravante apenas aufere 10% dos valores recebidos, que são mínimos para o sustento da família, mas, são provenientes de salário, e visam a garantia de subsistência deste, ou seja, tratam-se de valores que são utilizados para manutenção das despesas precípuas, tais como, aluguel, água, luz, conta de telefone, alimentação, dentre outros.” ID 67910371, Pág. 11. Veicula pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal para que sejam imediatamente liberados valores bloqueados e pertencentes a terceiros, assim como aqueles recebidos a título de remuneração de seu serviço como corretor de imóveis (10%), por se tratar de verba salarial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a liberação definitiva dos referidos valores. Preparo identificado no ID 67910381. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário ressaltar que constitui ônus do demandado/executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a conta Asaas no 34570-2, agência 0001, em que ocorreu a constrição (ID 67910373), aparentemente, apresenta movimentações financeiras diversas das relacionadas com os clientes do recorrente, tais como, pagamento de conta CAESB, pagamento conta Neoenergia, transação via pix para Claro, em dissonância com a alegação de que era utilizada exclusivamente para gerar boletos de aluguel de seus clientes. Por outro lado, não há como detectar, nesse primeiro momento, efetivo prejuízo à subsistência do devedor/agravante, em razão da penhora de valores em contas de sua titularidade. Assim, malgrado a relevância dos argumentos aventados, é de se registrar que estes carecem de suporte probatório apto a viabilizar o desbloqueio do numerário em sede de liminar, todavia, sem embargos do exame com maior percuciência a ser levado a efeito pelo e. Colegiado. Ressalte-se, por fim, que não há, na origem, determinação de levantamento da quantia penhorada, o que afasta o risco de irreversibilidade. Neste contexto, ausentes nesta cognição superficial os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator